Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009776-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), Z2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.357.399/0001-86 (AGRAVADO), MICHELE COZZOLINO JUNIOR - CPF: 836.555.061-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS EXECUTADOS/AGRAVADOS – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 513, § 2o, II do CPC, a intimação do devedor para pagamento voluntário da dívida no cumprimento de sentença será feita pessoalmente, caso ele não possua advogado constituído nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Cobrança”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1020686-94.2017.8.11.0041), proposto pelo agravante contra Z2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME e MICHELE COZZOLINO JUNIOR, indeferiu pedidos de penhora “on line” de ativos financeiros em nome dos executados/agravados pelo sistema SISBAJUD, de realização de pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD e requisição de declarações de imposto de renda pelo sistema INFOJUD, por entender tratar-se de medida incabível antes da intimação válida e regular para o cumprimento da sentença e pagamento voluntário da dívida exequenda, na forma dos arts. 513, §2o, e 523, do CPC (cf. Id. no 87845617 dos autos de origem).

O Banco/exequente/agravante circunstancia que a ação de Cobrança tramitou à revelia dos agravados e que, “iniciado o cumprimento de sentença”, a intimação pessoal do executado/agravado Michele Junior e da pessoa jurídica por ele representada restou frustrada porque não haviam adultos na sua residência, mas apenas seus filhos menores, conforme certificado pelo Oficial de Justiça

Pontua que a tentativa de intimação ocorreu no “mesmo endereço da citação positiva feita em fase de conhecimento”, e que, apesar de ter requestado reconhecimento de validade da intimação e a realização de penhoras e pesquisas, o MM. Juiz não se pronunciou sobre o primeiro pleito, indeferindo o segundo, mesmo após oposição de declaratórios (sic – cf. Id. no 166749666 - Pág. 3/4).

Em seguida, argumenta sobre a “validade da intimação feita no endereço da citação positiva”, destacando que, na forma do art. 513, §2o, II, do CPC, “o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos”, e que, no caso, essa intimação se deu pela via postal, tendo o AR sido devolvido “com informação de que a (parte) executada estava ausente”, e, depois, tentada pelo Oficial de Justiça, que, porém, localizou apenas os filhos do executado/agravado na sua residência (sic – cf. Id. no 166749666 - Pág. 5/10)

No mais, discorre sobre a possibilidade e a necessidade de realização de penhora e pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (sic – cf. Id. no 166749666 - Pág. 11/12).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada seja reputada “válida a intimação” e, assim, ordenado “o prosseguimento do feito com a prática de atos expropriatórios em face das devedoras”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 155282159 - Pág. 18/19)

A decisão vinculada ao Id. no 168037189 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão vinculada ao Id. no
173633684
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

Tratando-se de um cumprimento de sentença, o ato processual praticado em face do devedor e que lhe dá ciência a respeito da pretensão executória do credor/exequente é a intimação para pagamento voluntário do débito, nos termos do art. 513, §2o do CPC.

Essa conclusão mostra-se corroborada pela disposição do art. 513, §2o, II do CPC, segundo a qual a intimação do devedor para pagamento voluntário da dívida será feita pessoalmente, caso ele não possua advogado cadastrado nos autos, exatamente como no caso.

Assim, o ato de intimação pessoal do devedor busca, a um só tempo, deflagrar o prazo legal para pagamento voluntário da dívida, bem como para dar-lhe ciência da propositura do cumprimento de sentença, no que muito se assemelha à finalidade do ato citatório
.

No caso, a
última tentativa de intimação pessoal ocorreu há quase dois anos, em 12/08/2021 (cf. Id. no 62912814 dos autos de origem), e, ao que tudo indica, a despeito de o executado/agravado Michele Junior residir em condomínio horizontal de alto padrão nesta Capital, contando com porteiros, seguranças e vizinhos, não houve tentativa de intimação por hora certa, na forma dos arts. 252 e 275 do CPC.

Além disso, conforme informações dos autos, a intimação restou frustrada porque não haviam adultos na residência no momento da intimação feita pelo Oficial de Justiça, apenas os filhos menores da agravada, e, a correspondência enviada ao endereço da agravada (AR) retornou por motivo “ausente” (sic – cf. Id. no 166749666 - Pág. 5/10), demonstrando que a tentativa de intimação do devedor para início da fase de cumprimento de sentença, restou frustrada, sem indicação de outras tentativas, o que confirma a natureza prematura a autorizar o bloqueio “on line” nesse momento.

Outrossim, o art. 475-J do CPC, dispõe que “caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação."

Assim, a intimação pessoal do devedor é necessária para que se inicie o cumprimento de sentença, consistindo erro insanável se, no caso o devedor, perdesse o seu prazo para o pagamento voluntário da obrigação por falta de ciência para tanto, no mesmo sentido, correto o indeferimento do bloqueio on line nesse momento, justamente porque é necessário oportunizar ao devedor, o pagamento voluntário da obrigação.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023